Tribunal: CARF
Processo: 14041.001077/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.001077/2007-18
ACÓRDÃO
2300-011.561 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
SESSÃO DE
06 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL E OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma. Somente a contradição, omissão ou obscuridade interna é
embargável, não alcançando eventual elementos externos da decisão,
circunstância que configura mera irresignação. Devem ser acolhidos
embargos que identificam vícios do Acórdão de recurso Voluntário, para
que seja retificado e sanados retificados.
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL.
Devem ser acolhidos os embargos inominados para sanar e corrigir vícios
de erro material, em que ficou faltando elementos harmônicos com a
ementa, o dispositivo, o voto e a conclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por voto de qualidade, acolher os embargos
de declaração opostos da Fazenda Nacional, sem efeitos infringentes, para, sanando os vícios
materiais do Acórdão 2301-010.779, de 08 de agosto de 2023, corrigir o texto da ementa a fim de
excluir qualquer menção à aplicação do art. 32-A da Lei no 8.212/91, com a redação da MP
449/08. Vencidos os Conselheiros Rodrigo Rigo Pinheiro (relator) e Carlos Eduardo Avila Cabral,
que acolheram parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para que
fossem apenas corrigidos os erros materiais no acórdão embargado, nos termos do voto vencido;
Fl. 3843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.561 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 14041.001077/2007-18
2
(ii) por unanimidade, acolher os embargos de declaração opostos pelo contribuinte, sem efeitos
infringentes, para, sanando os vícios materiais do Acórdão 2301-010.779, de 08 de agosto de
2023, retificar o período atinente à decadência reconhecida, nos termos do voto do relator.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Flávia Lilian Selmer Dias.
Sala de Sessões, em 06 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos tanto pela Fazenda Nacional quanto
pelo Contribuinte.
Com o fim de facilitar e avaliar os pedidos realizados por cada sujeito deste
processo administrativo tributário, far-se-á relatório bipartido sobre cada instrumento recursal.
Iniciemos, primeiramente, pelas razões de fato e de direito da Fazenda Nacional.
Para tanto, e por bem retratar o quanto ocorrido, faço transcrição dos trechos abaixo
reproduzidos no Despacho de sua respectiva admissibilidade:
“Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) contra acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão de Embargos no
no 2301-010.779, em 08/08/2023 (fls. 3805 e ss), conforme ementas a seguir:
Fl. 3844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.561 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 14041.001077/2007-18
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma. Somente a contradição, omissão ou obscuridade interna é
embargável, não alcançando eventual elementos externos da decisão,
circunstância que configura mera irresignação.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AIOA
CFL
68.
APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECÁLCULO
DA MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplicação do art. 32-A da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no
11.941/2009, prevalecendo o valor da multa mais benéfico ao contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação
acessória não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do
sujeito passivo. Assim, para fins de contagem do prazo decadencial, há que
se aplicar a regra geral contida no art. 173, inciso I do CTN, ou seja,
contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Portanto, a decadência da multa, que é acessória
ao débito principal, conforme o Art. 173, I do CTN, abrange os débitos
lançados de 01/1997 até 11/2001, devendo ser retirada a quantia deste
período destinada à multa lançada.
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
os embargos, com feitos infringentes, para, sanando os vícios apontados,
alterar a conclusão, a ementa e o dispositivo do acórdão embargado de
modo a consignar que foi dado parcial provimento ao recurso para
reconhecer a decadência dos períodos até 11/2001, inclusive, e estabelecer
que a multa fosse calculada com base na Súmula Carf no 119
Fl. 3845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.561 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 14041.001077/2007-18
4
O acórdão passou a integrar o Acórdão de Recurso Voluntário no 2301-006.838
(fls. 3747 a 3764), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação
acessória não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do
sujeito passivo. Assim, para fins de contagem do prazo decadencial, há que
se aplicar a regra geral contida no art. 173, inciso I do CTN, ou seja,
contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Portanto, a decadência da multa, que é acessória
ao débito principal, conforme o Art. 173, I do CTN, abrange os débitos
lançados de 01/1997 até 12/2001, devendo ser retirada a quantia deste
período destinada à multa lançada.
Súmula CARF n° 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, §4°, do CTN.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi regularmente
cientificado ao contribuinte, não determinam nulidade, por cerceamento
ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, do auto de
infração correspondente. Ademais, não restou justificada as alegações
trazidas pela contribuinte que ensejasse a nulidade do auto de infração.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Não caracteriza cerceamento de direito de defesa, o indeferimento de
pedido de diligência, nos termos do art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972.
As realizações de diligência só têm razão de ser quando há questão de fato
ou de prova a ser elucidada, a critério da autoridade administrativa que
realiza o julgamento do processo.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode,
sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 3846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.561 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 14041.001077/2007-18
5
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária.
Uma vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias,
para não haver incidência é mister previsão legal nesse sentido, sob pena
de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO
DE DÉBITO. REMUNERAÇÃO. INCENTIVE HOUSE.
O valor pago pela empresa ao segurado por intermédio de programa de
incentivo
administrado,
programa
INCENTIVE
HOUSE,
constitui-se
remuneração pelo trabalho, portanto, é fato gerador de contribuição
previdenciária. Estando a verba no campo de incidência das contribuições
previdenciárias, para não haver tributação sobre ela é necessário haver
previsão legal nesse sentido.
HABITUALIDADE.
O pagamento efetuado em pecúnia independe de ter sido de forma
habitual ou eventual para que esta verba integre a remuneração do
segurado. Os termos habitual e eventual estão ligados ao lapso temporal. O
aspecto temporal de incidência das contribuições previdenciárias é mensal.
Assim, se no decorrer do mês houve prestação de serviço remunerada, são
devidas as contribuições e a base de cálculo será o montante devido ao
segurado.
VALORES DESPENDIDOS COM EVENTO CORPORATIVOS. NÃO INCIDÊNCIA.
A Contribuinte comprovou que as Notas Fiscais de n. 122151 A3; 122152-
A3; 122153- A3;122154-A3 E 124617-A3 foram dispêndios efetuados para a
realização de evento corporativo, sendo juntada toda a documentação que
comprova o que alega, o que não integra salário-de-contribuição, sendo
indevida a incidência da Contribuição Previdenciária sobre tais valores.
Pedido deferido neste aspecto.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. BASE DE
CÁLCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A remuneração paga a contribuinte individual não integra a base de cálculo
das contribuições da empresa devidas a outras entidades ou fundos.
Indevido o lançamento dos valores recebidos por terceiros não empregados
funcionários da Contribuinte, visto que são empregados das empresas
Softway, Malta, Services, Credit One, Palmas, Contax e Centrosul.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PENALIDADE GFIP OMISSÕES INCORREÇÕES
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Súmula CARF n° 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
Fl. 3847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.561 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 14041.001077/2007-18
6
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n°
449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória,
aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%,
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as
preliminares, reconhecer a decadência até o período de 09/2002 (inclusive)
e dar parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento os valores
pagos na realização de eventos e os valores pagos a pessoas físicas que não
eram empregadas da recorrente e aplicar a multa mais benéfica, nos
termos da Súmula Carf n° 119.
O processo foi encaminhado à PGFN em 25/10/2023. De acordo com o disposto
no Regimento Interno do CARF - RICARF1 , Anexo II, art. 79, a intimação
presumida da Fazenda Nacional ocorreria em 24/11/2023. Iniciando em
25/11/2023 e encerrando em 29/11/2023 o prazo de 5 dias para a interposição de
embargos. Assim, são tempestivos os Embargos de Declaração apresentados em
22/11/2023.
Dos Embargos de Declaração
A Fazenda Nacional, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF2,
apresentou os Embargos de Declaração de fls. 3814 a 3819 alegando a existência
de contradição entre a decisão e seus fundamentos quanto à retroatividade
benigna.
(...)
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
(...)
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
a) Da contradição quanto à retroatividade benigna
A Fazenda Nacional havia interposto os primeiros embargos de declaração
alegando a existência de “contradição (alternativamente omissão) na aplicação da
súmula CARF no 119 (multa mais benéfica)”. Afirmou, naquele momento, que a
contradição residia na aplicação da Súmula CARF no 119, comparando-a com o
disposto no art. 32-A da Lei no 8.212/91, colidindo com o teor da citada Súmula.
Reconhecida a existência da contradição naquele acórdão de recurso voluntário, o
voto condutor do acórdão ora embargado concluiu que, naquele julgado a
intenção foi pela aplicação do entendimento exarado na Súmula CARF no 119.
Todavia, visto que o cálculo da retroatividade benigna sofreu modificações no
Fl. 3848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.561 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 14041.001077/2007-18
7
entendimento em respeito a decisões judiciais proferidas no âmbito do STJ,
atualmente resta aplicável o art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Apesar de assim decidir, a Fazenda Nacional argumenta que persiste a
contradição no acórdão, uma vez que continuou a constar na parte dispositiva do
acórdão de embargos menção à Súmula CARF no 119:
Contudo, no que toca à retroatividade benigna, registra-se nova
contradição contida entre o consignado na ementa, e sua parte dispositiva,
o que também se percebe da leitura dos fundamentos do voto e sua
conclusão.
Pela simples leitura da ementa, verifica-se que permanece a contradição
entre o seu texto e o seu dispositivo no que toca à retroatividade benigna,
tendo em vista que restou estabelecido que a multa deveria ser calculada
com base na Súmula CARF no 119, e não no art. 32A como constou na
ementa.
Também aponta contradição entre os fundamentos do voto e a sua conclusão:
Pela leitura do voto constata-se pela leitura do voto, no que toca à
retroatividade benigna, concluiu-se que de fato houve intenção de aplicar
multa mais benéfica nos termos da Súmula CARF 119: O Despacho de
Admissibilidade acolheu os embargos arguindo que “procede a alegada
contradição nesta matéria do item "b", pois no Voto Condutor ao se decidir
pela aplicação do art. 32-A da lei 8.212/91 a relatora teria contrariado a
fundamentação lógica no que concerne à aplicação da Súmula CARF no 119
(revogada).
Ocorre que, diferente do que foi lançado no julgamento dos embargos de
declaração do processo principal (no. 14041.001075/2007-11), nessa
mesma sessão, que não continha fundamentação Acórdão proferido
(apenas na ementa, conclusão e dispositivo) o presente Acórdão de Recurso
Voluntário possui fundamentação.
Contudo, houve intenção do colegiado em aplicar a multa mais benéfica ao
contribuinte nos termos da Súmula CARF 119, mas a relatora fundamentou
de forma divergente do que consta na Súmula, conforme transcrição do
voto abaixo: (...)Conforme o próprio Despacho de Admissibilidade, percebe-
se que a relatora ao decidir pela aplicação do art. 32-A da lei 8.212/91,
sucedeu uma ruptura de lógica entre fundamentos e conclusão do aresto
embargado no que concerne à aplicação da Súmula CARF no 119, na medida
em que os precedentes que fundamentam a Súmula demonstram ser
aplicável a soma das multas do art. 32,§ 5o, e art. 35 (observando a redação
anterior à vigência da MP 449/2008), ambos da Lei 8.212/1991, no cotejo
com a multa do art. 35-A, do mesmo diploma legal, para fins de aplicação
da retroatividade benigna, que teve como precedente o Acórdão no 9202-
006.489.
Fl. 3849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.561 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 14041.001077/2007-18
8
A Súmula CARF 119, possui a seguinte redação:
(...)Contudo, em sessão de julgamento, após amplo debate, ficou
compreendido que a na ocasião do julgamento do Recurso Voluntário, teria
sido aplicada a Súmula CARF 119 ao presente caso pela relatora e pela
Turma que analisou o Recurso, já que houve descrição expressa no
dispositivo do Acórdão e também na própria ementa, apesar da
fundamentação estar diversa daquele conteúdo. Lembra-se que a Sumula é
de aplicabilidade obrigatório pelo julgador, logo não poderia chegar-se a
outra conclusão senão a que a turma de fato teria concordado com o
conteúdo sumulado.
Assim, conforme as informações do Acórdão embargado, é possível concluir
que de fato houve intenção de aplicar multa mais benéfica nos termos da
Súmula CARF 119.
Agora, veja-se a transcrição da conclusão:
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por Acolher os Embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanando os vícios materiais do Acórdão 2301-005.438, de
15 de janeiro de 2020, para ao dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário seja considerado o período decadência até a competência de até
11/2001 (inclusive), reproduzindo nova ementa com o período correto, bem
como para determinar o recálculo da multa, conforme o art. 32-A da Lei
8.212/91, bem como para entender que o colegiado aplicou a súmula CARF
119, à época do julgamento.
Dessa forma, necessário que seja sanada também a contradição/erro
material existente na conclusão do voto, extirpando-se a determinação do
recálculo da multa conforme o art. 32A da Lei no 8212/91.
Aqui, em que pese o entendimento da Fazenda Nacional, não lhe assiste razão
(...)
Conclusão
Com fundamento no art. 65, §3o, do Anexo II, do RICARF4, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, dou parcial seguimento aos Embargos de Declaração
opostos pela Fazenda Nacional, em relação à contradição apontada entre a
ementa (aplicação do art. 32-A da Lei no 8212/91) e sua parte dispositiva
(aplicação da Súmula CARF no 119)”.

Já em relação aos Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, o Despacho
de Admissibilidade assim reportou (transcrição dos principais trechos):
Fl. 3850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.561 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 14041.001077/2007-18
9
“Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela contribuinte contra
acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão de Embargos no
2301-010.779, em 08/08/2023 (fls. 3805 e ss), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma. Somente a contradição, omissão ou obscuridade interna é
embargável, não alcançando eventual elementos externos da decisão,
circunstância que configura mera irresignação.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AIOA
CFL
68.
APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECÁLCULO
DA MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplicação do art. 32-A da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no
11.941/2009, prevalecendo o valor da multa mais benéfico ao contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação
acessória não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do
sujeito passivo. Assim, para fins de contagem do prazo decadencial, há que
se aplicar a regra geral contida no art. 173, inciso I do CTN, ou seja,
contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Portanto, a decadência da multa, que é acessória
ao débito principal, conforme o Art. 173, I do CTN, abrange os débitos
lançados de 01/1997 até 11/2001, devendo ser retirada a quantia deste
período destinada à multa lançada.
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Fl. 3851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.561 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 14041.001077/2007-18
10
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
os embargos, com feitos infringentes, para, sanando os vícios apontados,
alterar a conclusão, a ementa e o dispositivo do acórdão embargado de
modo a consignar que foi dado parcial provimento ao recurso para
reconhecer a decadência dos períodos até 11/2001, inclusive, e estabelecer
que a multa fosse calculada com base na Súmula Carf no 119.
O acórdão passou a integrar o Acórdão de Recurso Voluntário no 2301-006.838
(fls. 3747 a 3764), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação
acessória não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do
sujeito passivo. Assim, para fins de contagem do prazo decadencial, há que
se aplicar a regra geral contida no art. 173, inciso I do CTN, ou seja,
contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Portanto, a decadência da multa, que é acessória
ao débito principal, conforme o Art. 173, I do CTN, abrange os débitos
lançados de 01/1997 até 12/2001, devendo ser retirada a quantia deste
período destinada à multa lançada.
Súmula CARF n° 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, §4°, do CTN.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi regularmente
cientificado ao contribuinte, não determinam nulidade, por cerceamento
ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, do auto de
infração correspondente. Ademais, não restou justificada as alegações
trazidas pela contribuinte que ensejasse a nulidade do auto de infração.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Não caracteriza cerceamento de direito de defesa, o indeferimento de
pedido de diligência, nos termos do art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972.
As realizações de diligência só têm razão de ser quando há questão de fato
ou de prova a ser elucidada, a critério da autoridade administrativa que
realiza o julgamento do processo.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Fl. 3852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.561 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 14041.001077/2007-18
11
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode,
sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária.
Uma vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias,
para não haver incidência é mister previsão legal nesse sentido, sob pena
de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO
DE DÉBITO. REMUNERAÇÃO. INCENTIVE HOUSE. O valor pago pela empresa
ao segurado por intermédio de programa de incentivo administrado,
programa INCENTIVE HOUSE, constitui-se remuneração pelo trabalho,
portanto, é fato gerador de contribuição previdenciária. Estando a verba no
campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não haver
tributação sobre ela é necessário haver previsão legal nesse sentido.
HABITUALIDADE.
O pagamento efetuado em pecúnia independe de ter sido de forma
habitual ou eventual para que esta verba integre a remuneração do
segurado. Os termos habitual e eventual estão ligados ao lapso temporal. O
aspecto temporal de incidência das contribuições previdenciárias é mensal.
Assim, se no decorrer do mês houve prestação de serviço remunerada, são
devidas as contribuições e a base de cálculo será o montante devido ao
segurado.
VALORES DESPENDIDOS COM EVENTO CORPORATIVOS. NÃO INCIDÊNCIA.
A Contribuinte comprovou que as Notas Fiscais de n. 122151 A3; 122152-
A3; 122153-A3;122154-A3 E 124617-A3 foram dispêndios efetuados para a
realização de evento corporativo, sendo juntada toda a documentação que
comprova o que alega, o que não integra salário-de-contribuição, sendo
indevida a incidência da Contribuição Previdenciária sobre tais valores.
Pedido deferido neste aspecto.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. BASE DE
CÁLCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A remuneração paga a contribuinte individual não integra a base de cálculo
das contribuições da empresa devidas a outras entidades ou fundos.
Indevido o lançamento dos valores recebidos por terceiros não empregados
funcionários da Contribuinte, visto que são empregados das empresas
Softway, Malta, Services, Credit One, Palmas, Contax e Centrosul.
Fl. 3853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.561 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 14041.001077/2007-18
12
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PENALIDADE GFIP OMISSÕES INCORREÇÕES
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Súmula CARF n° 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n°
449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória,
aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%,
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as
preliminares, reconhecer a decadência até o período de 09/2002 (inclusive)
e dar parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento os valores
pagos na realização de eventos e os valores pagos a pessoas físicas que não
eram empregadas da recorrente e aplicar a multa mais benéfica, nos
termos da Súmula Carf n° 119.
Em 18/12/2023 a contribuinte, veio espontaneamente aos autos, antes mesmo de
ser cientificada das decisões, apresentar Embargos de Declaração, os quais são
considerados tempestivos, alegando a existência de:
a) erro material quanto à decadência parcial reconhecida; e
b) obscuridade/omissão quanto ao cálculo da retroatividade benigna
(...)
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
(...)
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
a) Do erro material quanto à decadência parcial reconhecida
A contribuinte alega que a turma julgadora reconheceu a decadência até a
competência 11/2001, todavia deixou de considerar que o auto de infração
refere-se ao período de 01/2002 a 02/2007:
Com isso, o r. Acórdão n. 2301-006.838 incorreu em erro ao considerar o
período fiscalizado (01/1997 a 12/2007), ao invés do período autuado
(01/2002 a 2007), bem como o Acórdão n. 2301-010.779, ao retificar o
período para 01/1997 a 11/2001, para fins de análise e reconhecimento da
decadência, o que implicou no acolhimento dos Embargos de Declaração da
Fazenda Nacional para: “retificar o registrar que nos fundamentos do
Acórdão voto e na ementa que a decadência atinge as competências de
01/1997 até 11/2001 (inclusive)”.
Fl. 3854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.561 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 14041.001077/2007-18
13
Assim, no entender da Embargante, com o devido respeito, os acórdãos
apresentam erro material para reconhecer a decadência em relação a
períodos que não foram objeto de cobrança (anteriores a 12/2001).
Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à embargante, conforme
Relatório do Auto de Infração e demonstrativo da multa aplicada às efls. 46 e ss.
b) Da obscuridade/omissão quanto ao cálculo da retroatividade benigna
A contribuinte sustenta também a existência de obscuridade/omissão quanto ao
cálculo da retroatividade benigna, que, no seu entender, deve ser feita em
conjunto com o lançamento decorrente da obrigação principal:
Ainda, os acórdãos incorreram em obscuridade ou, até mesmo, omissão no
ponto em que trata sobre a aplicabilidade da penalidade mais benigna, na
medida em que, embora tenha mencionado o disposto na Súmula
119/CARF, deixaram de mencionar a sistemática de cálculo e,
principalmente, a necessidade de se promover o cálculo em conjunto com o
processo correlato (PAF n. 14041.001075/2007-11), o que, certamente,
poderá gerar dúvidas no momento do cumprimento da decisão.
(...) Em paralelo, a Autoridade Fiscal promoveu o lançamento da NFLD n.
37.111.756-9, discutida nos autos do PAF n. 14041.001075/2007-11, cujo
lançamento visa à cobrança, além de Contribuição Previdenciária Patronal,
de multa de mora no percentual de 30% sobre o valor do crédito tributário,
em conformidade com o que dispunha o artigo 35, II, alínea “b” da Lei n.
8.212/912 (também revogado pela Lei n. 11.941/2009).
Tendo ambas as multas sido revogadas pela Lei n. 11.941/2009,
prevalecendo o comando do artigo 35-A da Lei n. 8.212/91 e, por
consectário lógico, a aplicação da multa de ofício prevista no artigo 44 da
Lei no 9.430/1996, necessário consignar expressamente no v. acórdão que o
cálculo da multa mais benigna deve considerar também a penalidade
aplicada no processo correlato (PAF n. 14041.001075/2007-11), nos termos
da Súmula 119/CARF.
Da leitura conjunta das decisões exaradas verifica-se que não assiste razão à
embargante, isto porque no Acórdão de Embargos restou assentada a aplicação
da retroatividade benigna nos termos do art. 32-A da Lei no 8.212/91, na redação
dada pela Lei no 11.941/2009, consoante ementa do Acórdão no 2301-010.779:
(...)
Conclusão
É o Relatório.

Fl. 3855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.561 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 14041.001077/2007-18
14
VOTO VENCIDO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional e pelo
Contribuinte, cujas razões de fato e de direito foram sintetizadas no Relatório supra.
Conforme se depreende do: (i) Acórdão embargado; (ii) instrumentos recursais
opostos; e (iii) respectivos despachos de admissibilidade, razão assiste às Embargantes, em relação
aos erros materiais apontados.
Em face do exposto, primeiramente, dou provimento aos Embargos de Declaração
opostos pela Fazenda Nacional, sem efeitos infringentes, a fim de sanar contradição apontada entre
a ementa (aplicação do art. 32-A da Lei no 8212/91) e sua parte dispositiva (aplicação da Súmula CARF no
119).
Recordemos que tal correção de erro material se faz na parte dispositiva, porquanto
o voto condutor dos primeiros Embargos destacou que - apesar do entendimento à época do
julgamento do recurso voluntário ser pela aplicação da Súmula CARF no 119, em sede de
julgamento daqueles embargos, a Turma reconheceu a aplicação da retroatividade benigna nos
termos do art. 32-A da Lei no 8212/91.
Já em relação aos Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, é fato que o
v. acórdão recorrido deixou de apreciar os Embargos de Declaração opostos, tempestivamente,
pela Embargante em 24/11/2020 (e-fls. 3.779/3.782), os quais foram reiterados nesta
oportunidade.
É de se notar, conforme destacado pelo Despacho de Admissibilidade, que o
Acórdão no 2301-010.779 deixou de considerar que a multa por descumprimento de obrigação
acessória exigida nos presentes autos está vinculada exclusivamente aos valores cobrados por
meio da NFLD n. 37.111.756-9 (PAF n. 14041.001075/2007-11), o qual se refere aos períodos de
01/2002 a 10/2007.
Com isso, o r. Acórdão no 2301-010.779, ao retificar o período para 01/1997 a
11/2001, reconheceu a decadência em relação a períodos que não foram objeto de cobrança
(anteriores a 12/2001).
Nessa monta, deve-se constar o seguinte na parte dispositiva, considerando os
erros materiais expostos pelas partes:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados, alterar a
conclusão, a ementa e o dispositivo do acórdão embargado de modo a consignar
que foi dado parcial provimento ao recurso para estabelecer a aplicação do art.
Fl. 3856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.561 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 14041.001077/2007-18
15
32-A da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, prevalecendo
o valor da multa mais benéfica ao contribuinte”.
Por fim, o dispositivo da Ementa do Acórdão no 2301-010.779 deverá possuir o
registro abaixo feito, a fim de retratar fielmente o que foi enfrentado e julgado no caso concreto,
conforme redação abaixo corrigida por esta Turma Ordinária:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
INCENTIVE HOUSE. DEIXAR DE DESCONTAR CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constitui fato gerador de contribuição previdenciária o pagamento alusivo a
verba paga pela empresa por intermédio do programa de incentivo.
JULGAMENTO DO LANÇAMENTO PRINCIPAL TIDO POR PROCEDENTE PARCIAL.
Uma vez que o lançamento principal do qual decorre o presente Auto de Infração
foi julgado procedente parcialmente, tendo em vista a desobediência à legislação
previdenciária, outro não é o posicionamento acerca da matéria, razão pela qual
deve ser mantido o lançamento em tela.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PENALIDADE
GFIP
OMISSÕES
INCORREÇÕES
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A ausência de apresentação da GFIP, bem como a sua entrega com atraso, com
incorreções ou omissões, constitui violação à obrigação acessória prevista no
artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212/91 e sujeita o infrator à multa prevista na
legislação previdenciária. Com o advento da Medida Provisória no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, a penalidade para tal infração, que até então
constava do §5o, do artigo 32, da Lei no 8.212/91, passou a estar prevista no
artigo 32-A da Lei no 8.212/91, o qual é aplicável ao caso por força da
retroatividade benigna do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário
Nacional”.

Conclusão
Diante do exposto, conheço dos embargos opostos, a fim de lhes darem parcial
provimento, sem efeitos infringentes, para que seja corrigido os erros materiais no acórdão
embargado.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro
Fl. 3857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.561 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 14041.001077/2007-18
16

VOTO VENCEDOR
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, redatora designado
O relator foi vencido quanto à alteração do texto da ementa relativo à aplicação do
art. 32 A, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
A ementa do Acordão proferido no julgamento do recurso voluntário, Acordão no
2301-006.838, realizado em 15/01/2020, traz a aplicação da Sumula Carf no 119 ao caso, mas
também menciona a aplicação do art. 32-A da Lei no 8212, de 1991, com a redação dada pela MP
no 490, de 2009.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/1997 a 10/10/2007 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não
há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo.
Assim, para fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral
contida no art. 173, inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício
seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, a decadência
da multa, que é acessória ao débito principal, conforme o Art. 173, I do CTN,
abrange os débitos lançados de 01/1997 até 12/2001, devendo ser retirada a
quantia deste período destinada à multa lançada.
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. INCENTIVE HOUSE. DEIXAR DE DESCONTAR CONTRIBUIÇÕES
DE SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constitui fato gerador de contribuição previdenciária o pagamento alusivo a verba
paga pela empresa por intermédio do programa de incentivo.
JULGAMENTO DO LANÇAMENTO PRINCIPAL TIDO POR PROCEDENTE PARCIAL.
Uma vez que o lançamento principal do qual decorre o presente Auto de Infração
foi julgado procedente parcialmente, tendo em vista a desobediência à legislação
Fl. 3858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.561 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 14041.001077/2007-18
17
previdenciária, outro não é o posicionamento acerca da matéria, razão pela qual
deve ser mantido o lançamento em tela.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PENALIDADE
GFIP
OMISSÕES
INCORREÇÕES
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A ausência de apresentação da GFIP, bem como a sua entrega com atraso, com
incorreções ou omissões, constitui violação à obrigação acessória prevista no
artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212/91 e sujeita o infrator à multa prevista na
legislação previdenciária. Com o advento da Medida Provisória no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, a penalidade para tal infração, que até então
constava do §5o, do artigo 32, da Lei no 8.212/91, passou a estar prevista no
artigo 32-A da Lei no 8.212/91, o qual é aplicável ao caso por força da
retroatividade benigna do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário
Nacional.
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores,
com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(grifos não originais)
Considerando que a aplicação da Súmula Carf no 119 exclui, necessariamente, a
aplicação do art. 32A da Lei no 8.212, de 1991 (redação dada pela Lei no 11.941, de 2009), havia
uma evidente contradição no texto o que motivou a Fazenda Nacional a opor embargos, que
foram admitidos.
No julgamento do Embargo, Acordão no 2301-010.779, do qual participei,
acompanhei o relator que resolvia a contradição aplicando o disposto na Sumula Carf no 119, pois,
no período do julgamento do recurso voluntário, em 15/01/2020, sua aplicação era obrigatória
(revogação ocorreu em 18/08/2021), portanto, não havia como a turma ter decido de outro
modo.
Voto do relator
Contudo, em sessão de julgamento, após amplo debate, ficou compreendido que
a na ocasião do julgamento do Recurso Voluntário, teria sido aplicada a Súmula
CARF 119 ao presente caso pela relatora e pela Turma que analisou o Recurso, já
que houve descrição expressa no dispositivo do Acórdão e também na própria
ementa, apesar da fundamentação estar diversa daquele conteúdo. Lembra-se
que a Sumula é de aplicabilidade obrigatório pelo julgador, logo não poderia
chegar-se a outra conclusão senão a que a turma de fato teria concordado com
o conteúdo sumulado.
Fl. 3859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.561 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 14041.001077/2007-18
18
Dispositivo do Acordão no 2301-010.779
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com feitos infringentes, para, sanando os vícios apontados, alterar a
conclusão, a ementa e o dispositivo do acórdão embargado de modo a consignar
que foi dado parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência dos
períodos até 11/2001, inclusive, e estabelecer que a multa fosse calculada com
base na Súmula Carf no 119.
(grifei)
A decisão foi tomada por unanimidade de votos. No entanto, por lapso do relator,
embora o dispositivo seja claro sobre como deveria ser aplicado o instituto da multa mais
benéfica, a ementa ainda fazia menção ao art. 32A da Lei no 8.212, de 1991:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/1997
a
28/02/2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS
INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AIOA CFL 68. APRESENTAÇÃO
COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECÁLCULO DA MULTA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Aplicação do art. 32-A da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no
11.941/2009, prevalecendo o valor da multa mais benéfico ao contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não
há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim,
para fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral
contida no art. 173, inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício
seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, a decadência
da multa, que é acessória ao débito principal, conforme o Art. 173, I do CTN,
abrange os débitos lançados de 01/1997 até 11/2001, devendo ser retirada a
quantia deste período destinada à multa lançada.
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
Fl. 3860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.561 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 14041.001077/2007-18
19
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN. (grifos não originais)
O que motivou novo Embargo pela Fazenda Nacional
Contudo, no que toca à retroatividade benigna, registra-se nova contradição
contida entre o consignado na ementa, e sua parte dispositiva, o que também se
percebe da leitura dos fundamentos do voto e sua conclusão.
Pela simples leitura da ementa, verifica-se que permanece a contradição entre o
seu texto e o seu dispositivo no que toca à retroatividade benigna, tendo em vista
que restou estabelecido que a multa deveria ser calculada com base na Súmula
CARF no 119, e não no art. 32A como constou na ementa.
Outrossim, resta ainda contradição entre os fundamentos do voto e a sua
conclusão.
(grifei)
E requereu a exclusão da menção do art. 32A da Lei no 8.212, de 1991, da ementa:
Dessa forma, necessário que seja sanada também a contradição/erro material
existente na conclusão do voto, extirpando-se a determinação do recálculo da
multa conforme o art. 32A da Lei no 8212/91. (grifei)
O embargo foi admitido nos termos propostos.
Entendo que assiste razão à Fazenda Nacional. O assunto da aplicação da Súmula
119 ao presente caso para fins de aplicação da multa mais benéfica já tinha sido decido no
Acordão no 2301-010.779, restando tão somente a correção da ementa do citado Acordão para
excluir qualquer menção à aplicação do art. 32A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no
11.941, de 2009, a fim de eliminar a contradição.
Assim, a Ementa do Acórdão no 2301-010.779 deverá possuir o registro abaixo feito,
a fim de retratar fielmente o que foi enfrentado e julgado no caso concreto, conforme redação
abaixo corrigida por esta Turma Ordinária:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
Fl. 3861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.561 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 14041.001077/2007-18
20
eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No
8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No
11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14 DE 2009. SÚMULA CARF No
119.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, no momento da
implementação do Decisum o cálculo da penalidade deve ser efetuado em
conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se
mais benéfico para o sujeito passivo. No caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não
há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim,
para fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral
contida no art. 173, inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício
seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, a decadência
da multa, que é acessória ao débito principal, conforme o Art. 173, I do CTN,
abrange os débitos lançados de 01/1997 até 11/2001, devendo ser retirada a
quantia deste período destinada à multa lançada.
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN.

E o dispositivo do Acórdão no 2301-010.779 deverá possuir o registro abaixo feito, a
fim de retratar fielmente o que foi enfrentado e julgado no caso concreto, conforme redação
abaixo corrigida por esta Turma Ordinária:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com feitos infringentes, para, sanando os vícios apontados, alterar a
conclusão, a ementa e o dispositivo do acórdão embargado para estabelecer que
a multa fosse calculada com base na Súmula Carf no 119.
Conclusão
Fl. 3862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.561 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 14041.001077/2007-18
21
Voto por acolher os Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, sem efeitos
infringentes, para sanar os vícios materiais do Acórdão 2301-010.779, de 08 de agosto de 2023.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 3863
DF CARF MF
Original